Tribunal: STF
Processo: HC 87346
Classe: HC
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2008-05-06
Data de publicação: 2008-05-06

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO COM PEDIDO DE EFEITOS
   MODIFICATIVOS. ALEGAÇÃO DE QUE O ACÓRDÃO EMBARGADO AMPAROU-SE EM
   PREMISSA DE FATO EQUIVOCADA. EMBARGOS ACOLHIDOS PARA AFASTAR A
   ALEGAÇÃO DE INOBSERVÂNCIA DO ART. 38 DA LEI N. 10.409/02,
   MANTENDO-SE, NO MAIS, O ACÓRDÃO EMBARGADO.
1.      A concessão da
   ordem amparou-se em premissa de fato equivocada: a de que não
   teria sido conferido prazo para a defesa apresentar alegações
   preliminares (art. 38 da Lei n. 10.409/02).
2.      Demonstração de
   ter havido concessão do prazo para a defesa apresentar alegações
   preliminares após a ratificação da denúncia e segundo aditamento,
   o que afasta a ilegalidade da coação sustentada na impetração:
   Precedentes.
3.      Acolhimento dos embargos com efeitos
   modificativos, para o fim de se ter como inexistente a nulidade
   do ato de recebimento da denúncia, mantendo-se o acórdão, contudo,
   no ponto em que reconheceu a carência de fundamentação do
   decreto de prisão preventiva.